Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO E VÍNCULOS FAMILIARES. ART. 31, § 2o, DA LEI 13.146/2015.
1. A pessoa com deficiência que deixa de demonstrar situação de vulnerabilidade em relação às condições de autossustentabilidade e de vínculos familiares fragilizados ou rompidos, nos termos do art. 31, § 2o, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não tem direito à medida excepcional da modalidade de residência inclusiva, prestada no âmbito do SUAS (Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social).
2. Recurso não provido.